Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
1. Estando a fixação dos alimentos de acordo com o binômio necessidade/possibilidade é incabível o aumento da prestação alimentar.
2. Na hipótese, os alimentos fixados em percentual condizente com as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, incluindo décimo terceiro salário e adicional de férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios, além do custeio de plano de saúde, atendendo assim ao equilíbrio entre as condições financeiras do genitor e as necessidades do alimentando.
3. Negou-se provimento aos apelos.